Tribunal: STF
Processo: RE 1285036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 74/2013. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR – SÃO MATEUS – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 45 DIAS DE ‘FÉRIAS’ – PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS ININTERRUPTOS QUE SÃO CONSIDERADOS FÉRIAS – 15 (QUINZE) DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM QUE HÁ UM REGIME DE SOBREAVISO – LEI EXPRESSA EM DETERMINAR QUE O ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDE APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal n. 14/2005 e o atual art. 54 da Lei n. 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os profissionais da educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos conforme previsão de calendário escolar. 2. Embora a legislação municipal denomine férias ‘latu sensu’ os 45 (quarenta e cinco) dias de ausência no trabalho do docente em regência de classe, ressai que cuidou de especificar, ainda que de maneira não expressa, que há uma diferença entre os dois períodos. Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao repouso. 3. À vista disso, somente os 30 (trinta) dias se subsumem ao conceito de férias e a suspensão periódica das atividades, prevista no calendário escolar, denominada de ‘recesso’, possui perfil distinto das férias, não sendo possível equiparar o docente, quando submetido a possibilidade de uma convocação a qualquer momento, à posição daquele que goza de descanso ininterrupto. 4. A intenção do recorrente não foi a de aumentar o período de férias dos professores em efetivo exercício da docência, para 45 (quarenta e cinco) dias. Apenas permitiu, o legislador municipal, que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 (quinze) dias durante o recesso escolar. Por essa razão, o adicional de férias incidirá apenas sobre o período correspondente aos 30 (trinta) dias ininterruptos, os quais verdadeiramente dizem respeito as férias. 5. O direito previsto na Constituição continua garantido aos trabalhadores, qual seja, pagamento de adicional sobre o período de férias (30 dias) e, inclusive, há um alargamento do benefício constitucionalmente previsto aos docentes do Município de São Mateus pois, a legislação prevê um adicional no percentual de 50% (cinquenta por cento), maior que o 1/3 (um terço) assegurado pela CRFB. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram conhecidos mas rejeitados (e-doc. 14).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XVII do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Recorrente ajuizou a presente Ação objetivando o recebimento do adicional de férias sobre o período de 45 dias gozados anualmente, tendo em vista que o Recorrido sempre pagou o referido adicional calculado tão somente sobre 30 dias” (fl. 2, e-doc. 18).
    Ressalta que “o período de férias dos profissionais no magistério sempre foi de 45 (quarenta e cinco) dias, nos moldes do artigo 54, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 074/2013 (Plano de cargos e salários do Magistério), tendo sido alterada a referida Legislação em 04 de dezembro do ano de 2015” (fl. 2, e-doc. 18).
    Assevera que “a Douta Segunda Câmara Cível do TJ/ES consignou no acórdão que os professores que estejam em regência de classe possuem quarenta e cinco dias de férias anuais, sendo que 30 (trinta) devem ser gozados de forma consecutiva, incidindo sobre o período a gratificação de 50% do salário-base. Menciona ainda que o Pleno daquele Tribunal em incidente de Inconstitucionalidade, já decidiu que a gratificação constitucional deverá incidir sobre todo o período de férias do servidor, entretanto, em total discrepância à própria fundamentação do julgado, limita a gratificação a apenas 30 (trinta) dias” (fl. 8, e-doc. 18).
    Argumenta que “o acórdão da 2ª Câmara Cível do E. TJES negou à Parte Recorrente o direito de receber o adicional de férias sobre o período total de gozo que era de 45 dias, uma vez que o adicional de férias foi calculado e pago apenas sobre 30 dias pelo Município Recorrido, remanescendo a diferença relativa aos 15 dias” (fl. 13, e-doc. 18).
    Eis o teor dos pedidos:
    “a) A manutenção dos benefícios da justiça gratuita (já deferida), na forma do artigo 98 do CPC, por não ter a parte Recorrente condições de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares, nos termos da declaração já apresentada nos autos. 
    b) O conhecimento e consequente provimento do presente recurso extraordinário, preliminarmente, para anular o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional determinando-se que outra decisão seja proferida com análise dos pontos levantados em embargos de declaração, ou ultrapassada a preliminar, no mérito, para reformar o venerando acórdão recorrido dando-se total procedência ao pedido inicial e condenando o Recorrido ao pagamento do adicional anual de férias sobre a totalidade do período de gozo (45 dias), determinando-se ainda o pagamento das diferenças não pagas (relativas a 15 dias) e calculadas sobre a remuneração da parte Recorrente, respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos, anteriores à propositura da presente ação, com a inversão dos ônus da sucumbência e acréscimo do percentual de honorários em virtude da atuação do signatário nas fases recursais, tudo nos demais termos do pedido inicial” (fl. 23, e-doc. 18).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 29.8.2019 (e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Tribunal de origem decidiu no acórdão recorrido:
    “O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 14/2005 e o atual art. 54 da Lei n. 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os profissionais da educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão de 01 (um) período de férias, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos e 15 (quinze) dias distribuídos no recesso, conforme previsão de calendário escolar.
    (…) Analisando o referido dispositivo da Lei noto que a despeito da atecnia do caput que se referiu genericamente à existência de 01 (um) período que denominou de ‘férias’, o inciso I e o parágrafo único deixam claro tratar-se, na verdade, de interregnos temporários distintos, quais sejam, um período de férias, propriamente dito, referente aos 30 (trinta) dias gozados consecutivamente – sobre os quais há a ressalva de que incide a gratificação – e 15 (quinze) dias que são apenas ponto facultativo, correspondente ao recesso escolar.
    (…) Saliente-se que, embora, em sua maioria, as legislações municipais denominem férias ‘latu sensu’ os 45 (quarenta e cinco) dias de ausência no trabalho do docente em regência de classe, ressai que cuidaram de especificar, ainda que de maneira não expressa, que há uma diferença entre os dois períodos, levando-me a refletir sobre a sensível distinção prática existente entre os 30 (trinta) dias que são gozados de maneira ininterrupta pelos professores e os outros 15 (quinze) de descanso, a eles facultados em razão do recesso escolar, razão pela qual, inclusive, tenho revisto o posicionamento (…)
    Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativa. O outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao repouso” (fls. 5-7, e-doc. 10). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei complementar municipal n. 74/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.321-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente (Lei 2.517/1986 e Lei Complementar 45/2002, ambas do Município de Florianópolis). 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 840.483-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 713.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2012).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.266.476, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.265.902, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.266.474, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.5.2020 e Recurso Extraordinário n. 1.236.055, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora